Tribunal: TJDFT
Processo: 0713572-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. ACÓRDÃO. DUAS CONDENAÇÕES DISTINTAS. LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL NÃO OBSERVADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo condenações distintas, uma que declarou a nulidade do contrato de financiamento de veículo (sem valor econômico) e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de pessoas inadimplentes, e outra no acórdão, que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, devem ser observados nos cálculos dos honorários advocatícios, os limites de ambos os comandos judiciais.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.